Tribunal: STF
Processo: HC 252479
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 980.298/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido da prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Contudo, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o condenou à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 dias-multa, como incurso em tal crime. A condenação transitou em julgado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, violando o disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, evidenciando a negativa da vigência da lei e a contrariedade à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, pede-se e espera-se, após os devidos trâmites, seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR, para fim de transferir para o regime ABERTO o paciente já condenado. Expedindo em favor do paciente competente alvará de soltura com endereço ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Ribeirão Preto – SP.



    - Como se vê, não merece prosperar o r. Acórdão, por sua contrariedade com a Lei Federal e a orientações das Cortes Superiores, razão pela qual pugna pelo conhecimento e procedência do presente habeas corpus. 



    - No mérito, que seja dado provimento aos pedidos em sua integralidade, visando cessar o constrangimento ilegal no erro ao determinar o regime de cumprimento inicial. 



    - Após ouvido o(a) D. Procurador(a) de Justiça, e quando do mérito seja mantida a pretensão liminar, para que possa se apresentar em Juízo para tomar conhecimento das condições a ser cumprida de sua pena no regime aberto, tudo visando dar o devido PRESTÍGIO A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (doc. 7):



    “Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: (...).



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Trata-se, na espécie, de decisão monocrática proferida pela apontada autoridade coatora mediante a qual foi indeferido liminarmente o writ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    Com efeito, o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2°, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal — roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.



    Ao condenar o paciente no julgamento da apelação, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentou a fixação da pena (doc. 6, fl. 25):



    “Réu Adriano Junior Veloso: 



    Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. 



    Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. 



    Na derradeira etapa, presente a causa de aumento do concurso de agentes, exaspero a pena em 1/3, patamar mínimo previsto em lei, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. 



    Por fim, presente a causa de diminuição pela tentativa, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3 (entendimento idêntico ao do corréu), para fixar a reprimenda definitivamente em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 09 dias-multa. 



    Para ambos os réus, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal. 



    A r. sentença fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena do réu Hiago, o que merece reparo, nos termos do recurso Ministerial. 



    Não se desconhece o entendimento desta relatoria no sentido de que o regime fechado é o único compatível com a prática do delito de roubo, justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o crime foi cometido por dois agentes, mediante grave ameaça. 



    Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado. 



    Assim sendo, fixo o regime fechado para ambos os réus.”



    É nítido que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial fechado, estando lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime fechado em razão de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.



    Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); - original sem grifos.



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); - original sem grifos.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA. 1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14) - original sem grifos.



    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.



    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.



    Por essas razões, tendo em conta o óbice processual, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente Adriano Junior Veloso na Apelação nº 0002434-45.2018.8.26.0223, processo de origem nº 0002434-45.2018.8.26.0223 (3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá-SP).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente